Tribunal: TJMT
Processo: 1022699-22.2024.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022699-22.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[SORRIMETAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 02.716.485/0001-40 (EMBARGANTE), FERNANDA ISABEL KOCH - CPF: 040.526.461-50 (ADVOGADO), SUPERINTENDENTE DE FISCALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. IPVA. ISENÇÃO. CAMINHÃO-GUINDASTE. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS ACOLHIDOS SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. O recurso consiste em embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar apelação cível, manteve a denegação de mandado de segurança em que se discutia a isenção de IPVA para caminhões-guindastes. O embargante alega omissão quanto à Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, à classificação fiscal pela TIPI/NCM, à destinação agrícola dos bens e a reflexos constitucionais, bem como contradição no uso da TIPI como parâmetro interpretativo.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à aplicação de norma estadual de isenção de IPVA, à relevância da classificação TIPI/NCM, à destinação agrícola dos bens e aos fundamentos constitucionais suscitados.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão embargado interpretou de forma restritiva o art. 7º, I, da Lei Estadual n. 7.301/2000, que prevê isenção de IPVA apenas para máquinas e tratores agrícolas e de terraplanagem, sem contemplar caminhões-guindastes.

5. A Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT não tem força para ampliar hipóteses de isenção, matéria reservada à lei (CTN, art. 97, VI). A classificação TIPI/NCM não altera os limites da isenção, que deve ser interpretada literalmente (CTN, art. 111, II). Por sua vez, a destinação agrícola e o princípio da isonomia não autorizam ampliação analógica de benefícios fiscais, vedada pelo princípio da legalidade tributária.

6. Não houve contradição: a menção à TIPI/NCM foi meramente descritiva, sem alteração da interpretação restritiva adotada.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para prestar esclarecimentos.

Tese de julgamento
: “A interpretação de normas de isenção tributária deve ser restritiva, não sendo possível a ampliação por analogia, classificação fiscal ou destinação econômica do bem.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CF, arts. 150, II, e 155, III, §6º, d; CTN, arts. 97, VI, 110, 111, II, e 175, I; CPC, art. 1.022; Lei Estadual nº 7.301/2000, art. 7º, I.

Jurisprudência relevante citada
: n/a.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SORRIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. – ME
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, a fim de manter a denegação da segurança.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que

o v. acórdão ora impugnado incorreu em omissão, ao deixar de analisar: (i) a aplicação da Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT; (ii) a repercussão da classificação fiscal dos veículos como de uso especial; (iii) a destinação agrícola dos bens; e (iv) os reflexos constitucionais e legais invocados. Ademais, defende a ocorrência de contradição, ao interpretar literalmente a norma de isenção, quando, em verdade, o faz analogicamente ao conceito trazido pela TIPI.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios, a fim de que sejam sanadas as apontadas omissões e contrariedades.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 314300858, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por
SORRIMETAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA. – ME
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação anteriormente interposto, a fim de manter a denegação da segurança.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de
omissão, por não enfrentar: (
i
) a incidência da Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT; bem como (
ii
) a repercussão da classificação fiscal dos veículos segundo a TIPI/NCM como maquinário de uso especial, diante do alcance material do IPVA (artigo 155, III, CRFB), do princípio da isonomia tributária (artigo 150, II, CRFB) e da destinação agrícola do maquinário. Ademais, alega contradição, (
iii
)
ao supostamente interpretar de forma literal a norma de isenção, quando, em verdade, teria aplicado analogicamente conceitos oriundos da TIPI.

E
xaminando o acórdão embargado, verifico que centrou sua fundamentação na interpretação restritiva do artigo 7º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.301/2000, concluindo que a isenção do IPVA ali prevista alcança apenas “
máquinas e trator agrícola e de terraplanagem
”, não havendo menção expressa a caminhões-guindastes.

O acórdão assim consignou:

“[...]
Sob tal perspectiva hermenêutica, interpretando-se restritivamente o disposto no artigo 7º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.301/2000, conclui-se que a isenção do IPVA ali prevista alcança apenas “máquina e trator agrícola e de terraplanagem”, não havendo qualquer menção expressa a caminhões.

Desse modo, os veículos em análise – caminhão-guindaste, classificado sob a posição NCM 8705.10.10, e o veículo classificado sob a posição NCM 8705-10.90 – não se enquadram nas hipóteses elencadas no inciso I do artigo 7º, tampouco nos demais incisos do dispositivo.

Cumpre ressaltar, por oportuno, que, à luz dos demais veículos especiais elencados sob a posição NCM 87.05 da Tabela TIBI, o legislador estadual conferiu isenção especificamente ao veículo destinado ao combate a incêndios (inciso VI do artigo 7º da Lei nº 7.301/2000), o que reforça o caráter restritivo da benesse fiscal, limitando sua aplicação às hipóteses expressamente previstas em lei.
[...]”. (Acórdão, Id. 312014368).

Como se vê, verifica-se que o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre alguns pontos relevantes suscitados pela embargante. Todavia, importa ressalvar que o magistrado não está obrigado a rebater individualmente todas as alegações da parte, desde que os fundamentos adotados sejam suficientes para sustentar a decisão, como ocorre no caso vertente (STJ, EDcl no AgInt no REsp n. 1.877.995/DF, relator Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21.2.2022, publicado no DJe em 25.2.2022).

Ainda assim, a fim de conferir maior clareza e exaurir a prestação jurisdicional, cabe enfrentar os pontos destacados, apenas para fins de integração aclaratória, sem que isso importe em alteração da conclusão do julgado.

Passo, então, aos esclarecimentos cabíveis.

No que se refere à Portaria n. 125/2020-SEFAZ/MT, verifica-se que somente contempla isenção para “
máquina e trator agrícola e de terraplanagem
”, sem menção expressa a caminhões-guindastes. Ressalte-se que, ainda que houvesse previsão nesse sentido, é consabido que atos normativos infralegais não possuem força para ampliar hipóteses de isenção tributária, porquanto matéria reservada à lei formal, nos termos do artigo 97, VI, do CTN.

No que tange à classificação fiscal pela TIPI/NCM, embora indique tratar-se de veículo automotor de uso especial, tal circunstância não altera o comando restritivo contido no artigo 7º, inciso I, da Lei Estadual n. 7.301/2000, porquanto o enquadramento fiscal, por si só, não tem o condão de modificar o alcance da isenção, que se dirige exclusivamente a máquinas e tratores agrícolas e de terraplanagem, nos estritos limites da interpretação literal imposta pelo artigo 111, II, do CTN.

Por sua vez, ainda que comprovada a destinação agrícola dos caminhões-guindaste, a lei estadual não contemplou, de modo expresso, essa espécie de veículo na hipótese de isenção, não havendo falar em transmutação da natureza jurídica do bem pela destinação econômica que o particular lhe confere, sob pena de violação ao princípio da legalidade tributária.

Relativamente ao princípio da isonomia tributária (artigo 150, II, CF), tem-se que não cabe ao intérprete ampliar, por analogia, benefício fiscal, pois tal prática redundaria em criação de isenção não prevista em lei, em afronta à legalidade estrita.

Assim, não procede a alegação de que a controvérsia se restringiria ao alcance material do IPVA, em razão da isenção constitucional concedida a “
tratores e máquinas agrícolas
” (artigo 155, §6º, III, “
d
”, da CRFB). Isso porque permanece hígida a competência do legislador estadual para, nos limites traçados pela Constituição, delinear de forma específica as hipóteses e contornos da referida isenção.

Por derradeiro, quanto à alegada contradição interna, verifica-se inexistir o vício apontado. Ao revés, o voto condutor, ao mencionar a classificação pela TIPI/NCM, fê-lo apenas como elemento técnico-descritivo, não como parâmetro de extensão da norma de isenção. Não se trata, portanto, de aplicação analógica incompatível com a interpretação literal exigida pelo art. 111, II, do CTN, mas tão somente de referência acessória, permanecendo a isenção devidamente delimitada pela Lei Estadual n. 7.301/2000.

Assim sendo, nenhum dos pontos apontados é suficiente para dirimir a conclusão alcançada anteriormente.

Por fim, o embargante requer o prequestionamento dos artigos 97, VI, 110, 111, II, e 175, I, do Código Tributário Nacional, bem como os artigos 150, II, e 155, III, §6º, alínea “
d
”, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Sobre essa questão, impende ressaltar que, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de um dos vícios previstos no artigo 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a mera pretensão de prequestionamento de matéria constitucional não possibilita a sua oposição.

Não se exige que o acórdão embargado mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada, o que efetivamente ocorreu no caso em análise.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS
, sem efeitos infringentes,
tão somente para prestar os esclarecimentos cabíveis, preservando-se, contudo, a conclusão anteriormente firmada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025